Tribunal: TJSP
Processo: 1057844-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de equipamento hospitalar por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) – Precedentes desta C. 9a Câmara, Corte e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de equipamento hospitalar por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) – Precedentes desta C. 9a Câmara, Corte e Tribunais Superiores – Observância do TEMA no 342, do C. STF – Concessão da segurança decretada por este Colegiado – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057844-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
2
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053
Apelante: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 28609
MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMUNIDADE
TRIBUTARIA Importação de equipamento hospitalar
por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins
lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do
Código Tributário Nacional Observância do art. 150, VI,
'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a
concessão da imunidade tributária (ICMS) Precedentes
desta C. 9a Câmara, Corte e Tribunais Superiores

Observância do TEMA no 342, do C. STF Concessão da
segurança decretada por este Colegiado
Recurso
provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, em face do
Delegado Regional Tributário da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a importação de equipamento
(Proforma Invoice nos 4825619/ 4825624/ 4825632/ 4825637/ 4825641 (fl. 93),
em razão de imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal.
Liminar indeferida (fl. 253), desafiando a interposição de
Agravo de Instrumento no 2243731-67.2019.8.26.0000, que deu provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
3
recurso da impetrante (fls. 358/368).
A r. sentença de fls. 304/307, cujo relatório adoto, denegou
a segurança, condenou a vencida ao pagamento das despesas processuais.
Inconformada, apela a impetrante, a fls. 311/330,
repisando os argumentos expendidos na exordial. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao apelo e a reforma da r. sentença.
Recurso processado e contrariado (fls. 336/349).
A apelante se opôs ao julgamento virtual (fl. 375).
É o relatório.
De rigor a reforma da r. sentença.
O texto constitucional imuniza as entidades assistenciais
sem fins lucrativos de pagamento de impostos incidentes sobre o patrimônio,
tal como o ICMS, e é o caso apresentado pela apelante.
Convém transcrever o disposto no artigo 150, inciso VI,
alínea "c", da Constituição Federal:
"Art.
150
-
Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
...
c) patrimônio, renda ou serviços... das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
4
Com efeito, a Sociedade Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês, ora apelante, impetrou mandado de segurança, com
pedido liminar, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária incidente
sobre o ICMS na operação de importação de equipamento hospitalar, em
razão de sua imunidade tributária, nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4o, da
Constituição Federal, e por ser portadora de Certificado do Título de Utilidade
Pública Federal (fl. 84) e preencher os requisitos do artigo 14, do CTN.
A aquisição do equipamento descrito a fl. 93, evidentemente
é destinado ao atendimento de atividade hospitalar, em perfeita harmonia com o
objeto social que desempenha a impetrante (fls. 29/71), cuja comprovação de
sua atividade fim bem demonstrada nos autos (fls. 78/82, 84 e 90), autoriza a
concessão da imunidade tributária pleiteada.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
operações relativas à circulação de mercadorias realizadas por instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, estão cobertas pela
imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal
de 1988, em relação à entrada de mercadorias importadas do exterior, mas
destinadas a integrar o seu ativo fixo (RE n° 203.755-ES, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. em 17.09.1996).
Aliás, quanto à questão debatida o C. STF em pacificação
do tema já julgou Recurso Extraordinário pelo sistema da Repercussão Geral,
com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade
do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade
beneficente de assistência social. Imposto sobre
Circulação
de
Mercadorias
e
Serviços
(ICMS).
Aquisição de insumos e produtos no mercado interno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
5
na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito
reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão
econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido
no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a
imunidade tributária subjetiva se aplica a seus
beneficiários na posição de contribuintes de direito,
mas não na de simples contribuintes de fato, sendo
irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a discussão acerca da
repercussão
econômica
do
tributo
envolvido.
Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns
julgados já trataram do tema, ensejando a edição da
Súmula no 468/STF. Conforme o enunciado, após a
Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto
federal do selo era devido pelo contratante não
beneficiário
de
desoneração
constitucional
(contribuinte de direito) em razão de contrato firmado
com a União, estado, município ou autarquia, ainda
que a esses entes imunes fosse repassado o encargo
financeiro do tributo por força da repercussão
econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula no 591,
aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a
isenção tributária do comprador não se estende ao
produtor, contribuinte do imposto sobre produtos
industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor
de
entidade
de
assistência
social
que
vendia
mercadorias de sua fabricação (contribuinte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
6
direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o
lucro
obtido
seja
aplicado
nas
atividades
institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI,
da Constituição Federal, em relação aos impostos)
aplica-se
ao
ente
beneficiário
na
condição
de
contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver
essa questão, investigar se o tributo repercute
economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva
ocupante da posição de simples contribuinte de fato
como ocorre no presente caso , embora possa arcar
com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas
compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS),
caso
tenham
sido
transladados
pelo
vendedor
contribuinte de direito, desembolsa importe que
juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente
de uma relação contratual. A existência ou não dessa
translação econômica e sua intensidade dependem de
diversos fatores externos à natureza da exação, como
o momento da pactuação do preço (se antes ou depois
da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade
da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.
7.
A
propósito,
tal
orientação
alinha-se
aos
precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade
tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da
Constituição aplicável à hipótese de importação de
mercadorias pelas entidades de assistência social para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
7
uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam,
nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o
que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito
constitucional. O fato de também serem apontadas,
costumeira e concomitantemente, como contribuintes
de fato é irrelevante para a análise da controvérsia.
Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser aplicável
à recorrida a imunidade tributária constante do art.
150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação
em honorários, nos termos da Súmula no 512/STF. (RE
no 608872/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 23/02/17).
TEMA 342 “A imunidade tributária subjetiva aplica-se
a seus beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de fato,
sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a repercussão econômica
do tributo envolvido.”
Convém anotar ainda precedentes desta C. 9a Câmara e
Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTARIA
Importação de equipamento hospitalar por Entidade
Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em
conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário
Nacional Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
8
Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade
tributária (ICMS)
Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público e Corte Observância do TEMA no342, do
C.STF, julgado sob Repercussão Geral
Preclusão da
suscitada coisa julgada de ação que debate questão diversa
concessão da segurança mantida
Recursos oficial e
voluntário da Fazenda não providos. (Apelação/Remessa
Necessária 1006686-65.2019.8.26.0053; desta Relatoria;
Data do Julgamento: 31/07/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA - Imunidade tributária -
Entidade
beneficente
sem
fins
lucrativos,
voltada
preponderantemente ao campo da saúde
Imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição
Federal condicionada ao preenchimento dos requisitos
previstos
no
artigo
14,
do
CTN

Requisitos
satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos, diante do
acervo
documental
colacionado
pela
parte
Bens
importados que guardam relação de essencialidade com as
finalidades assistenciais da Impetrante
R. Sentença
mantida. Recurso improvido. (Remessa Necessária Cível
1019743-87.2018.8.26.0053; Relator Carlos Eduardo Pachi;
Data do Julgamento: 19/02/2020)
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS
ICMS
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA ENTIDADE ASSISTENCIAL - ARTIGO 150,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
9
VI, "C", CF. 1. É vedada a instituição de imposto sobre
patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação
e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos do art. 14, I a III, CTN (art. 150, IV, "c", CF). 2.
Irrelevância da distinção entre bens e patrimônio para fins
de caracterização da imunidade tributária. Precedentes do
C. STF. Sentença reformada. Segurança concedida.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1015748-32.2019.8.26.0053; Relator Décio Notarangeli;
Data do Julgamento: 11/12/2019).
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ICMS.
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
Hospital
Sírio
Libanês.
Reconhecimento
de
caráter
beneficente da entidade hospitalar e de que as mercadorias
importadas serão utilizadas na consecução de sua
finalidade. Imunidade garantida pela alínea "c", inciso I, do
artigo 150 da CF. Manutenção da sentença. Recursos não
providos. (Apelação/Remessa
Necessária
1041678-52.2019.8.26.0053; Relator Souza Nery; Data do
Julgamento: 19/02/2020).
PROCESSUAL CIVIL
Extinção do processo sem
julgamento de mérito, por inadequação da via eleita e falta
de interesse processual Inocorrência Questões de fato
provadas por documentos
Prejudicial afastada

Julgamento de mérito nos termos do art. 1.013, § 1o, I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
10
CPC. ICMS
Imunidade tributária
Importação de
equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-
assistencial Prestador de serviços de interesse público e
social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do
art. 150, VI, letra c, da Constituição da República

Imunidade tributária reconhecida. Sentença de extinção do
processo sem julgamento de mérito reformada Segurança
concedida Recurso de apelação provido.
(Apelação Cível 1046097-18.2019.8.26.0053; Relator J. M.
Ribeiro de Paula; Data do Julgamento: 19/02/2020).
Nota-se ainda que os recursos especiais e extraordinários
julgados pelo C. STJ e pelo C.STF acerca deste tema nem estão sendo
remetidos a Plenário, ao revés, decididos monocraticamente, tamanha a
definição sobre esta questão.
São outros exemplos desta pacífica jurisprudência: REsp no
1.185.164, Rel. Min. Castro Meira, j. 16/06/11; Ag. No 1.227.281, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 13/05/11; Ag. 1.395.474, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
04/05/11; Ag. 1.382.251, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/05/11. Enfim,
desnecessário seguir carreando outros julgados neste mesmo sentido.
Por se tratar de ação mandamental, não há que se arbitrar a
condenação a verba honorária (art. 25, da Lei no 12.016/09), e, por conseguinte
não será caso de fixação dos honorários recursais, previsto no art. 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057844-62.2019.8.26.0053 -Voto no 28609
11
da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator